Tribunal: STF
Processo: RE 1553747
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor contratado sob a égide da Lei complementar estadual nº 100, de 2007. Inexistência do direito a férias-prêmio. Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se manteve o direito de servidor público a férias-prêmio, apesar de seu vínculo ser decorrente de lei declarada inconstitucional.



    2. O recorrente sustenta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, argumentando que servidores com vínculo precário e temporário não têm direito a férias-prêmio e que o tempo de serviço prestado sob contratação temporária é incompatível com a natureza jurídica do benefício. Requer a reforma do acórdão para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização de férias-prêmio.



    3. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, mesmo após devolução para adequação ao Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral e à ADI nº 4.876/MG.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se servidor público com vínculo declarado nulo, decorrente da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, tem direito à indenização por férias-prêmio não gozadas.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos nulos por burla ao concurso público são o recebimento de salário pelos dias trabalhados e a possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: "O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º; Lei Complementar nº 100, de 2007; CPC, arts. 1.030, incs. II e V, al. "c", e 1.041; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.876/MG; ARE nº 1.221.445-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/02/2020; ARE nº 1.243.442-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; RE nº 1.400.775-RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022; RE nº 1.389.973-Rcon/MG, j. 27/11/2023; RE nº 1.368.259-Rcon/MG, j. 29/11/2023; Rcl nº 73.157/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/02/2025; RE nº 1.463.724/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2025; RE nº 1.542.387/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2025; e ARE nº 1.552.354/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS PRÊMIO – LEI 100/2007 – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO – NEGA PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 37, inc. IX , e 39, § 3º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício” (e-doc. 12, p. 15).



    3.2. Sustenta que “não há que se falar em aproveitamento do tempo de serviço para fins de obtenção ao direito a concessão de férias prêmio, se este foi prestado sob a égide da contratação temporária, posto que, incompatível com a natureza jurídica de excepcionalidade do instituto erigido constitucionalmente pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna” (e-doc. 12, p. 16).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para operar a reforma do v. acórdão recorrido, na parte que julgou procedente o pedido de indenização de férias-prêmio, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação apenas da parte autora nos ônus da sucumbência” (e-doc. 12, p. 16-17).



    4. A Presidente da 3ª Turma Recursal de origem devolveu o processo para o Colegiado a quo, em razão do Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).



    5. A Turma Recursal manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:



    “Não obstante o determinado na decisão proferida em sede de recurso extraordinário, mantenho o entendimento adotado no acórdão, pelos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, esclarecendo que o acórdão não está em contradição com o Tema 1.239 do STF ou com a ADI nº 4.876/MG.” (e-doc. 16, grifos nossos).



    6. O recurso extraordinário foi admitido:



    “Constatada divergência da conclusão do julgado com a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.239, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Julgador, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Em seguida, a Turma Recursal recusou a retratação. 



    Não tendo sido reconsiderada a decisão recorrida, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso, em observância ao disposto no art. 1.030, V, c, do CPC. 



    A abertura da instância superior é viável. 



    Negado o juízo de retratação e mantido o julgamento proferido em desconformidade com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 1.041 do CPC. 



    Ao exposto, admito o recurso.” (e-doc. 18, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece provimento. 



    8. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    8.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 916. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.243.442-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.445-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/02/2020, p. 12/03/2020).



    8.2. Ainda, no mesmo sentido, em casos que se analisou a contratação de servidores pela Lei complementar estadual nº 100, de 2007, são as decisões proferidas nos: ARE nº 1.552.354/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2025, p. 04/06/2025; RE nº 1.542.387/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2025, p. 31/03/2025; RE nº 1.463.724/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2025, p. 27/03/2025; Rcl nº 73.157/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/02/2025, p. 28/02/2025; RE nº 1.368.259-Rcon/MG, de minha relatoria, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; e RE nº 1.389.973-Rcon/MG, de minha relatoria, j. 27/11/2023, p. 28/11/2023.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença, e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada eventual concessão da gratuidade judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator